Tribunal: CARF
Processo: 18088.000934/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000934/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.029 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
LEME - COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS
INDUSTRIAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 01/08/2007
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DECORRENTE
DE
EXCLUSÃO. INSUBSISTÊNCIA DA EXCLUSÃO. CANCELAMENTO DA
EXIGÊNCIA
Eventualmente, havendo decisão concluindo pela nulidade do ato de exclusão
do Simples, não há como ser mantido o lançamento de contribuições motivado
pelo ato de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto pela Recorrente contra Acórdão n° 14-
33.226 - 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto -
SP que julgou procedente em parte a autuação por descumprimento de obrigações principais,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000934/2010-74
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000934/2010-74

Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP n°. 37.313.441-0 (parte Terceiros), nas
competências 08/2005 a 08/2007.
Conforme o Relatório da Decisão de primeira instância, tem-se a descrição da
situação fática e dos fatos geradores que ensejaram a autuação fiscal:
Constituiu fato gerador das contribuições lançadas as remunerações dos segurados
empregados c contribuintes individuais no período de 08/2005 a 08/2007. apuradas nas
folhas de pagamento apresentadas pelo sujeito passivo.
O sujeito passivo foi excluído do SIMPLES, mediante Ato Declaratório Executivo n4>
62. de 11 de setembro de 2007. expedido pelo Delegado da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Araraquara. A exclusão foi fundamenta no artigo 9o, inciso XIII
da Lei n° 9.31 7/1996, em virtude de á atividade econômica exercida pelo contribuinte
ser vedada para o ingresso no Simples. Os efeitos da exclusão iniciaram-se a partir de
01 de janeiro de 2002, de acordo com o previsto no artigo 24, parágrafo 1° da Instrução
Normativa SRF n° 608/2006.
Em 28 de janeiro de 2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
DRJ, conforme Acórdão 14-22.104-6 - 6n Turma de Julgamento da DRJ -RPO, manteve
a exclusão, sendo que o sujeito passivo apresentou recurso voluntário contra essa
decisão, protocolado em 05/05/2009, o qual aguarda julgamento pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Apesar disso, o sujeito passivo apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações â Previdência Social - GFIP com informação
incorreta no campo "Opção pelo Simples**, ao informar o enquadramento “2”(dois),
relativo à empresa optante pelo sistema simplificada de tributação, omitindo
informações sobre os valores devidos pela empresa à Seguridade Social e a Outras
Entidades e efetuando o recolhimento apenas dos montantes declarados, referentes as
contribuições devidas pelos segurados a seu serviço.
O sujeito passivo também declarou-se como optante pelo Simples Nacional, apesar de
constar, no Portal do Simples Nacional - Entes Federativos, a sua exclusão com eleitos a
partir de 07/2007.

A decisão de primeira instância informa que o sujeito passivo foi excluído do
SIMPLES de acordo com o Ato declaratório Executivo n. 62, de 11.09.2007, com efeitos da
exclusão a partir de 01.01.2002.
O período objeto do auto de infração conforme o Relatório Fiscal é de 08/2005 a 08/2007.
A Recorrente teve ciência do auto de infração em 23.12.2010.
A Recorrente apresentou Impugnação, conforme o Relatório da decisão de
primeira instância:
(i)
Da decadência
(ii)
Exclusão do SIMPLES - Recurso pendente de julgamento;
(iii)
Falta de motivação do ato administrativo;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000934/2010-74

(iv)
Prevalência do Princípio da verdade material;
(v)
Inobservância de princípios constitucionais.
A Recorrida analisou a autuação e a impugnação, julgando procedente em parte a
autuação, nos termos do Acórdão n° 14-33.226 - 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto - SP, reconhecendo a decadência parcial até a
competência 11/2005, inclusive, com base no art. 150, § 4°, CTN, conforme a Ementa a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Providenciarias
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/08/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPR1MENTO.
Constitui infração à legislação providenciaria a empresa apresentar Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço c Informações à Previdência
Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores, em relação às
informações que alterem o valor das contribuições.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO.
O prazo para a constituição do crédito previdenciário relativo à multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória é de cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. RECURSO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tribulação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, devendo recolhê-las como tal. inexistindo previsão legal de atribuição
de efeito suspensivo a recurso contra o ato declaratório de exclusão.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
E vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos c atos normativos
por inconstitucionalidade ou ilegalidade (artigo 26-A doDecreto n. 70.235/72 c/c o
artigo 18 da Portaria RFB n. 10.875/2007). Impugnação Improcedente
Inconformada com a decisão de 1 instância, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, onde combate fundamentadamente a decisão de primeira instância e reitera as
argumentações deduzidas em sede de Impugnação.
(i) Da decadência
(ii) Exclusão do SIMPLES ­ Recurso pendente de julgamento;
(iii) Falta de motivação do ato administrativo;
(iv) Prevalência do Princípio da verdade material;
(v) Inobservância de princípios constitucionais.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000934/2010-74

Ocorre que o nobre colegiado ao analisar os autos do recurso voluntario em
17/02/2016 optou por converter o julgamento em diligência para que se aguardasse o
julgamento da tese de exclusão do Simples Nacional, nos seguintes termos:
CONVERTER o presente julgamento em DILIGÊNCIA, com fundamento no art. 6°
§ 5°, Anexo II do RICARF, para DETERMINAR QUE a Secretaria da 2a Câmara da 2a
Seção do CARF PROCEDA À VINCULAÇÃO DOS AUTOS de forma a aguardar a
decisão de mesma instância relativa ao processo administrativo n° 15971.000629/2007-
24, de exclusão do SIMPLES Nacional, no âmbito da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Analisando o Recurso Voluntário a respeito da exclusão do Simples Nacional
concluiu-se por sua procedência nos seguintes termos(fls. 115 a 120):
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme narrado a Recorrente foi excluída de ofício do regime do SIMPLES nos sob
alegação de exercício de atividade vedada, nos termos do então vigente art. 9o, XIII da
Lei 9.317/96. Transcrevo:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida. Original
Mais precisamente, a Fiscalização, bem como a decisão ora combatida, entenderam que
os serviços de montagem e manutenção de equipamentos industriais prestados pela
Recorrente estariam em desacordo com a legislação supra por se equivalerem aos
serviços de engenharia, conforme transcrevo:
“(...)
A empresa foi excluída do sistema, tendo em vista atividade vedada, conforme
discriminado no Despacho Decisório da DRF/AQA (fl. 64/67). Observa-se das notas
fiscais juntadas ao processo (fls. 16/26), que esta presta serviços de montagem e
manutenção de equipamentos industriais (nota fiscal de n° 786, f1.23). A Receita
Federal já externou em diversas ocasiões seu entendimento de que a prestação desses
serviços se assemelha aos serviços prestados por engenheiros, uma vez que, embora
requeiram graus de especialização distintos, esses serviços têm a mesma natureza.
(...)”
Ocorre que tal matéria já se encontra sumulada no âmbito deste CARF: Súmula CARF
no 57: A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos
em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000934/2010-74

Conforme se abstrai da documentação constante nos autos, é exatamente essa a
hipótese em tela. A Recorrente, ocasionalmente, promove serviços de montagem,
instalação, manutenção de equipamentos, bem como o comércio dos mesmos.
Tais serviços são prestados por empregados sem formação superior vez que, por serem
de baixa complexidade, não se amoldam nos típicos de engenheiro. Estando a matéria
sumulada no âmbito deste conselho, não se faz necessária maiores argumentações.
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário e reconhecer o
direito da Recorrente em manter-se no regime do SIMPLES.
É como voto.
Após, juntou-se ao presente processo o Recurso Voluntário em questão e
encaminhou-se para novo sorteio (fl.250):
Tendo em vista cumprimento do disposto na Resolução de fls. 231/238, e considerando
que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, encaminhe-se à 2
TO/2a Câmara/2a Seção, para novo sorteio.
É o Relatório .
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O presente processo é decorrente de descumprimento de obrigações acessórias,
contribuição de terceiros, lançadas no período de 08/2005 a 08/2007 que estão vinculadas à
exclusão contribuinte do Simples Nacional julgada improcedente no processo n.
15971.000629/2007-24 1401-003.859 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária.
Nestes termos, entendo prejudicado o lançamento das contribuições para terceiros
em questão, devendo-se dar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte nos termos da
citada decisão.
Abaixo, transcrevo a ementa do acórdão bem como a Súmula que serviu como
arcabouço decisório:
Súmula CARF no 57: A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal
OPÇÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
SERVIÇO
DE
ENGENHARIA.
NÃO
CARACTERIZADO. Não caracterizado a efetiva necessidade de profissional de
engenharia legalmente habilitado no serviço prestado, não há óbice para permanência no
SIMPLES. 1401-003.859 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000934/2010-74

Destaco também alguns julgados deste conselho neste sentido:
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 31/01/2003 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS.
GRUPO ECONÔMICO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
CANCELAMENTO DO ATO DE EXCLUSÃO. Comprovada a existência de grupo
econômico e cessão de mão-de-obra, incide a contribuição previdenciária e sectários em
face da exclusão do Simples Federal ou do Simples Nacional. O cancelamento do ato de
exclusão por decisão administrativa definitiva torna insubsistente o lançamento.
Numero da decisão: 2301-005.801
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
30/06/2007 a 31/12/2007 EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE FATO. LAPSO
MANIFESTO. Cabem embargos inominados para saneamento de erros de fato
decorrentes
de
lapso
manifesto.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. GRUPO ECONÔMICO. CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA. EXCLUSÃO DO SIMPLES. CANCELAMENTO DO ATO DE EXCLUSÃO.
Comprovada a existência de grupo econômico e cessão de mão-de-obra, incide a
contribuição previdenciária e sectários em face da exclusão do Simples Federal ou do
Simples Nacional. O cancelamento do ato de exclusão por decisão administrativa
definitiva torna insubsistente o lançamento. Numero da decisão: 2301-007.409
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2003
a
30/06/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. CANCELAMENTO DO ATO DE EXCLUSÃO. INSUBSISTÊNCIA DO
LANÇAMENTO. O cancelamento do ato de exclusão do SIMPLES por decisão
administrativa definitiva torna insubsistente o lançamento, sobretudo quando a própria
fiscalização expressa que o lançamento tem como objetivo prevenir a decadência e
permanecerá com exigibilidade suspensa enquanto não julgados os atos de exclusão da
sistemática do SIMPLES. Numero da decisão: 2201-008.102
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/1999 a 31/05/2003 NULIDADE. LANÇAMENTO REFLEXO. ELEMENTOS
DE
PROVA
INDISPENSÁVEIS
À
COMPROVAÇÃO
DO
ILÍCITO.
INEXISTÊNCIA. A exigência do crédito tributário sem estar instruído com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito, implica na invalidade do lançamento, por cerceamento do
direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos comprometem o direito de defesa
assegurado
constitucionalmente.
ATO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
JULGAMENTO
EM
AUTOS
PRÓPRIOS.
LANÇAMENTO
REFLEXO.
Eventualmente, havendo decisão concluindo pela nulidade do ato de exclusão do
Simples, não há como ser mantido o lançamento de contribuições motivado pelo ato de
exclusão. Numero da decisão: 2402-010.943

Entendo, ademais, que os demais argumentos ficam prejudicados.
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000934/2010-74

Fl. 129
DF CARF MF
Original